Tribunal: TJSP
Processo: 1005379-98.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO - "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" - Bancários - Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados -Pleito de revisão do contrato, redução das taxas, devolução em dobro, bem como, danos morais - Sentença improcedência - Insurgência

Ementa:
APELAÇÃO - "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" - Bancários - Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados -Pleito de revisão do contrato, redução das taxas, devolução em dobro, bem como, danos morais - Sentença improcedência - Insurgência recursal da autora - Abusividade caracterizada - Descompasso entre a taxa cobrada pela Instituição Financeira (18,50% ao mês e 666,69% ao ano) e àquela praticada pelo mercado - Limitação à taxa média de mercado- Repetição do indébito de forma simples - Dano moral não configurado Ausência de conduta da ré capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da autora - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000536853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005379-
98.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante TACIANA APARECIDA
FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencido,
declara voto o 2o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 15 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1005379-98.2020.8.26.0196
Apelante: TACIANA APARECIDA FERREIRA.
Apelada: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
MM. Juiz de Direito Dr. Humberto Rocha.
Comarca: Franca 3a Vara Cível.
VOTO No 14846
APELAÇÃO - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS” - Bancários - Autora e ré celebraram
contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade
excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e
capitalizados -Pleito de revisão do contrato, redução das taxas,
devolução em dobro, bem como, danos morais - Sentença
improcedência - Insurgência recursal da autora - Abusividade
caracterizada - Descompasso entre a taxa cobrada pela
Instituição Financeira (18,50% ao mês e 666,69% ao ano) e
àquela praticada pelo mercado - Limitação à taxa média de
mercado- Repetição do indébito de forma simples - Dano
moral não configurado Ausência de conduta da ré capaz de
gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da autora - Sentença
parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
80/89, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” interposta por TACIANE
APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS em face de CREFISA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTES os pedidos formulados por TACIANA APARECIDA FERREIRA em
face de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e, em
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de seu mérito, o que faço
com fundamento no artigo 487, inciso I, segunda figura, do Novo Código de Processo
Civil. No tocante à sucumbência, dispõe o artigo 82, par. 2o do Novo Código de
Processo Civil que A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que antecipou. No caso vertente, em se tratando de sentença declaratória negativa,
porque de improcedência do pedido, os honorários advocatícios devem ser fixados
consoante dispõe o art. 85, par. 8o, do NCPC, considerando as regras previstas nos
incisos I a IV do parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal. E, analisando tais critérios
fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), entendendo que tal quantum está
condignamente remunerando o patrono da parte requerida, sem sobrecarregar
sobremaneira a parte sucumbente, cuja execução permanecerá suspensa até que
permaneça o estado de hipossuficiência da parte sucumbente, eis que recebeu o
beneplácito da gratuidade da justiça, consoante dispõe o artigo 98, parágrafo 3o, da
Lei n. 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil).”.
Insurgência recursal da autora (fls. 94/121). Alega que
a taxa de juros remuneratórios, cobrados pela financeira ré/apelada, encontra-se
demasiadamente superior à média, praticada pelo mercado. Assim, reitera os
termos da exordial.
Contrarrazões apresentadas pela requerida às fls.
125/138.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo,
pois a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO C.C. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” interposta por
TACIANE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS em face de CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando (i) seja reconhecido a
abusividade da taxa de juros mensal remuneratória pactuada entre as partes; (ii)
limitação da taxa de juros remuneratória à taxa média de mercado; (iii) restituição
dos valores cobrados a juros abusivos; (iv) indenização no importe de R$10.000,00
a título de danos morais.
As partes celebraram um contrato de empréstimo
pessoal no 028750031223, em 10.05.2018, por meio do qual a ré lhe concedeu o
valor de R$ 615,76. Sendo que A autora se obrigou a pagar a ré 12 (doze) parcelas
mensais de R$130,00, através de débito em conta corrente. Foram expressamente
pactuadas taxas de juros efetiva de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano, bem como
os encargos decorrentes da mora. O instrumento contratual foi juntado às fls.
15/19.
Contestação ofertada pela Instituição Financeira às fls.
26/44.
Réplica às fls. 71/79.
Sobreveio a r. sentença de fls. 80/89.
Pois bem.
Aplicam-se, ao presente caso, as disposições do Código
de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora contratou serviços como
destinatário final (art. 2o, caput, CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais o CDC se aplica às Instituições Financeiras,
conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
De início, pontua-se que as questões relacionadas à
abusividade dos juros cobrados pelas instituições financeiras são regidas por
legislação especial, a saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Não incide, portanto, o art. 1o
da Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa
superior a 12% ao ano. Confira-se a Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu
art. 5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no
592.377/RS), prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Sobre o tema, foi editado o verbete no 382 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em
taxa superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros
sobre juros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, a fixação da taxa de juros em valor
superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de
macular a referida taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua
previsão contratual, ou quando for muito discrepante em relação à taxa de
mercado, o que se configurou no contrato em questão (fls. 15/19).
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX,
DO
CPC.
REVISÃO
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA
CORTE.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE ERRO DE FATO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
(...) 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido
de que os juros remuneratórios cobrados pelas
instituições financeiras não sofrem a limitação
imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura),
conforme teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma
que
a
abusividade
da
pactuação
dos
juros
remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada
em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio
contratual
ou
de
lucros
excessivos,
sendo
insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar
12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no
período, o que não ocorreu no caso dos autos. (...) Ação
rescisória improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda
Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em 22/06/2011).
A propósito, nos autos do AgRg no REsp 1256894, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de
juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a
média de mercado, devendo-se observar uma tolerância
a partir daquele patamar, de modo que a vantagem
exagerada, justificadora da limitação judicial, só
emergirá quando o percentual avençado exacerbar uma
vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de
mercado. Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de
juros remuneratórios à taxa média de mercado é
necessário, em cada caso, demonstrar a abusividade na
contratação.
No caso em tela, verifica-se que as taxas de juros
remuneratórias contratadas (18,50% ao mês e 666,69% ao ano) efetivamente se
mostraram abusivas.
Isto porque, em consulta ao “site” do Banco Central do
Brasil (“www.bcb.gov.br”), a média da taxa dos juros remuneratórios praticada
pelo mercado, para operações de crédito pessoal não consignado, em maio de
2018, era de 8,34% ao mês, ou seja, uma taxa muito abaixo daquela fixada pela ré.
Ora, é evidente a disparidade entre o índice de juros
fixado pela ré e a média cobrada pelas demais instituições financeiras, o que,
portanto, caracteriza a abusividade dos juros remuneratórios.
Todavia, a restituição do valor indevidamente cobrado
deverá ser realizada na forma simples, acrescida de juros de mora de 1% ao mês,
desde a citação, e correção monetária desde o desembolso da quantia paga
indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao dano moral pleiteado, insta ressaltar que,
para a sua ocorrência é necessário que seja abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a
dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer dissabor ou constrangimento
experimentado. O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica. Desta forma, a
pretensão indenizatória da autora, no que tange aos alegados danos morais, não
prospera, ante a total ausência de hipótese a amparar os seus pleitos, razão pela
qual a r. sentença de 1o grau merece prevalecer. Com efeito, no caso sub judice não
há notícias de que houve cobrança vexatória ou que o banco tenha adotado
conduta capaz de gerar lesões aos direitos extrapatrimoniais da autora, ou mesmo
que implicasse afronta à sua honra, imagem ou direitos da personalidade.
Neste sentido:
“*Contrato bancário - reconhecida a abusividade das
taxas de juros remuneratórios cobradas pela CREFISA,
muito superiores à média de mercado revisão do
contrato, com repetição simples do indébito não
comprovada má-fé da parte credora danos morais não
caracterizados
sucumbência
recíproca
mantida
demanda parcialmente procedente recurso improvido.*”
(TJSP; Apelação Cível 1001302-48.2019.8.26.0142;
Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara
Única; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de
Registro: 04/03/2020)
“*Revisional Contrato Bancário A simples cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excessiva sem a prova de má-fé não autoriza a repetição
do indébito em dobro nem caracteriza dano moral
indenizável Sentença de parcial procedência Decisão
correta Recurso improvido.*” (TJSP; Apelação Cível
1010540-96.2017.8.26.0066; Relator (a): Souza Lopes;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/02/2019; Data de Registro: 12/02/2019)
Portanto, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a reforma da r. sentença, para julgar
parcialmente procedente a ação, a fim de limitar os juros remuneratórios à taxa
média do mercado, condenando o réu a restituição do indébito de forma simples.
Os valores deverão ser apurados em futura liquidação de sentença. Em razão da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento de metade das custas
e despesas processuais, bem como com honorários dos advogados da parte
contrária arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), observando-se o benefício da
justiça gratuita concedido à autora.
Por estes fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no: 1005379-98.2020.8.26.0196
Comarca: Franca 3a Vara Cível
Apelante: TACIANA APARECIDA FERREIRA.
Apelada: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
Juiz (a) de 1a instância: Humberto Rocha.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE, com ementa, No 14685
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Sentença de improcedência Relação de consumo caracterizada
Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa
exame do contrato diante da legislação bancária e da comum
Taxa média de mercado é de ser aferida também com
consideração da faixa em que situada determinada instituição
bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se
dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos
públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais
faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação
risco maior juro maior risco menor juro menor - Taxas médias
divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e
apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da
média, não impondo obrigatoriedade aos integrantes do SFN de
adotá-las, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa
quando de oferta de outras inferiores - Taxas de juros que
prevalecem por não demonstradas abusividades
Ação
improcedente Sentença mantida Recurso desprovido, e
majorados honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11).
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente ação de revisão de contrato bancário, e condenou a parte ativa a arcar com
os ônus do decaimento.
Recurso da parte ativa pedindo provimento para reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença com julgamento de procedência da ação para revisão da taxa de juros que é
abusiva.
Contrarrazões ofertadas.
É o relatório.
Admissibilidade recursal positivada.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e da comum.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal moto, ausentes elementos para conclusão de que a taxa de
juros mensal dos contratos comporte enquadramento em abusividade diante da média
apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue mantida a
taxa contratada.
O recurso é desprovido.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, e por apresentadas
contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
e majoro os honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
116BF43F
10
15
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
119C2F6F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005379-98.2020.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.